Tribunal: TCU
Processo: 020.733/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6757/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.733/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Patricia Figueiredo Pedrosa (XXX.318.057-XX); Patricia Kerschr Pedrosa Bento (XXX.317.897-XX); Patricia da Silva Varino (XXX.257.187-XX); Paulo Antonio Machado Silva (XXX.261.807-XX); Paulo Cesar Risso de Souza (XXX.974.477-XX); Paulo Cezar Maia (XXX.930.069-XX); Paulo Franco Lustosa (XXX.299.347-XX); Paulo Paganoto Tinoco (XXX.463.537-XX); Pedro Bastos de Souza (XXX.468.057-XX); Pedro Freitas Teixeira (XXX.583.197-XX); Pedro Hasselmann Novaes (XXX.846.087-XX); Pedro Pinheiro Teixeira (XXX.428.807-XX); Pedro Roberto de Lima (XXX.150.019-XX); Pedro de Toledo Carneiro (XXX.900.217-XX); Priscila Blasquez da Costa Leite (XXX.339.187-XX); Priscila da Silva Matias Lucas (XXX.461.887-XX); Priscilla Shimba Carneiro Vieira (XXX.560.737-XX); Priscilla de Barros Rossetto (XXX.040.728-XX); Publio Macedo Lima (XXX.190.417-XX); Rachael Miranda dos Santos (XXX.399.697-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.